Tribunal: TJDFT
Processo: 0733262-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE X VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
1. Compete à Vara de Fazenda Pública apreciar e julgar mandado de segurança em que se discute a eliminação de candidato visando a participação em processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar, pois a causa de pedir e o pedido não versam sobre situações que tratam de crianças e adolescentes em situação de risco ou casos que tenham sido encaminhados pelo Conselho Tutelar para aplicação das medidas cabíveis, a atrair a competência da Vara da Infância e da Juventude. Precedentes.
2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.